Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600303-05.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600303-05.2020.6.16.0003

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600303-05.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600303-
05.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade da falha insanável (omissão da entrega das
contas parciais), com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar
as contas de José Luiz Takaki, candidato ao cargo de vereador em Curitiba, pelo PSD, nas eleições
municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por José Luiz Takaki, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Curitiba/PR, desaprovadas em razão da omissão da
apresentação da prestação de contas parcial. Ressalta-se a obrigatoriedade do envio tanto dos
relatórios financeiros (art. 47, I, da Res. TSE nº 23.607/2019), que divulgam o recebimento de
receitas financeiras, quanto das contas parciais, que conferem publicidade à contabilização parcial
das contas, ambos comandos normativos se traduzem em corolário da transparência, que é
condição sine qua non para a fiscalização da lisura do processo eleitoral pela sociedade e Justiça
Eleitoral. Houve descumprimento do disposto no art. 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE LUIZ TAKAKI (EMBARGANTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
984
28/03/2022 09:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.523

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600303-05.2020.6.16.0003 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: JOSE LUIZ TAKAKI
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há omissão quando as teses defendidas pelas partes são
implicitamente rechaçadas. Precedentes.

2. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das
questões de mérito já julgadas.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA
Num. 42931984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809211538200000041905259
Número do documento: 22032809211538200000041905259

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE LUIZ TAKAKI em
face do Acórdão nº 60.312 deste Tribunal (ID 42865631), o qual, por unanimidade de
votos, conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral por ele interposto, mantendo a
sentença da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR que desaprovara as contas prestadas pelo
candidato relativas às Eleições de 2020.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação ao
posicionamento adotado por outros tribunais pátrios sobre o tema, vez que o
entendimento majoritário é no sentido de que a intempestividade das contas e a omissão
quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial constituem vícios de natureza
meramente formal, incapazes de ensejar a desaprovação das contas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a
atribuição de efeitos infringentes, para o fim de, sanando a omissão apontada, reformar a
decisão, ou, alternativamente, prequestionar a matéria (ID 42873744).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos, por entender inexistentes os vícios previstos
no artigo 275 do Código Eleitoral, e admitindo o pretendido prequestionamento (ID
42901897).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 42931984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809211538200000041905259
Número do documento: 22032809211538200000041905259

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca sanar suposta omissão do acórdão embargado
quanto ao entendimento firmado por outros tribunais pátrios, no sentido de que a
intempestividade das contas e a omissão quanto à entrega da primeira prestação de
contas parcial são vícios meramente formais, que não ensejam a desaprovação das
contas.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer
das hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
não havendo que se falar em omissão.

Isso porque a omissão somente se configura quando a decisão deixa de se
pronunciar sobre ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu no caso em
apreço.

Com efeito, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a
gravidade da ausência de apresentação das contas parciais, ponderando que a omissão,
mormente em casos como o dos autos, em que há movimentação financeira anterior,
frustra uma das finalidades da norma, que é possibilitar aos eleitores o acompanhamento
concomitante das movimentações financeiras durante a campanha, o que, inclusive, pode
influenciá-los na escolha de seus candidatos.

Assim, tendo a Corte se manifestado sobre o vício e os motivos pelos quais
entendeu pela sua gravidade, incidente o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que “Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles
capazes de, em tese, infirmar a conclusão do decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação 04/05/2021).

Note-se que, expostos os fundamentos do entendimento adotado pela Corte,
a existência ou não de dissídio jurisprudencial em relação ao tema é matéria a ser
apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, não havendo se falar em omissão do acórdão
embargado.

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, de sorte que a hipótese é de rejeição dos
embargos declaratórios.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 42931984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809211538200000041905259
Número do documento: 22032809211538200000041905259

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por JOSE
LUIZ TAKAKI, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0600303-
05.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA -
EMBARGANTE: JOSE LUIZ TAKAKI - Advogados do(a) EMBARGANTE: GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809211538200000041905259
Número do documento: 22032809211538200000041905259